Tribunal: STF
Processo: AI 821373
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 61.002/2020 
 DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERDA DO OBJETO – PREJUÍZO.
    1. O assessor Tiago do Vale prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 13 de dezembro de 2011, desproveu agravo de instrumento voltado a imprimir sequência a extraordinário. Sobreveio agravo interno. 
    Em 4 de maio de 2020, a Primeira Turma negou provimento ao recurso, nos termos do voto de Vossa Excelência. Eis a ementa do acórdão: 
    ICMS – NÃO CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, § 2º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO – CREDITAMENTO – ESTORNO PROPORCIONAL. Inexiste direito ao aproveitamento integral de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas operações de saída com redução de base de cálculo, sendo devido o estorno proporcional. Precedente: recurso extraordinário nº 635.688/RS, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de outubro de 2014. 
    Foram interpostos embargos de declaração, com exame iniciado em 7 de agosto último, em Sessão Virtual da Primeira Turma. 
    Com a petição/STF nº 61.002/2020, a embargante noticia o trânsito em julgado do pronunciamento que implicou a extinção da execução fiscal nº 0020405-87.2003.8.19.0021, considerada a prescrição intercorrente do crédito tributário em debate neste processo. Requer seja declarada a perda de objeto. 
    2. Ante a notícia da insubsistência do crédito tributário que se busca desconstituir, o quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto dos embargos declaratórios. Declaro-os prejudicados, determinando seja o processo retirado da lista de julgamentos virtuais da Primeira Turma em curso de 7 a 17 de agosto de 2020.
    3. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator